Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-09.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREQUESTIONAMERNTO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009575-09.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 030.460.541-73 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREQUESTIONAMERNTO
–
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDAD
E E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO VERIFICADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – JUROS PRATICADOS DENTRO DAS REGRAS DO BACEN – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por

VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n.
1009575-09.2023.8.11.0040
, que
deu
provimento ao recurso interposto

por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
nestes termos:

(...)”

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Declaratória n. 1009575-09.2023.8.11.0040, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes: (...)

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor, eis que, o contrato em ID. 217260200, é claro desde a denominação da modalidade contratual, in
verbis
, “TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”, bem como, informa no item “5. Pagamento”: “
O valor mínimo devido será descontado na remuneração do CLIENTE. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo não for descontado em sua integralidade, este deverá ser pago pelo CLIENTE, através da FATURA, em qualquer agência bancária, até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no BANCO. A FATURA será disponibilizada ao CLIENTE na página do BANCO na internet
”, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
: (...)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía 26 (vinte e
seis)anos
de idade, quando contratou o aludido
cartão, e
realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público estadual, exercendo o cargo de Policial Militar, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

No que concerne a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

Por fim, referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que merece acolhimento a tese recursal, diante da ausência de comprovação de abusividade na cobrança da taxa de juros.

Outrossim, verifica-se que o contrato constante da data 29/04/2016, prevê a cobrança a taxa de juros no importe de 5,68% a.m. e 106,14% a.a. – ID. 217260201 em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas
), observa-se que a índice máximo da taxa média de mercado previsto para o período é de 6,91% a.m. e 123,06% a.a.

Tais fatos denotam a ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros, ademais, ainda que estivesse acima do previsto tal fato por si só é incapaz de caracterizar a abusividade.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2.1., por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar “in
totum
” a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte apelada.

Em suas razões recursais
(ID. 225977652)
, O Embargante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da Obscuridade – Da Discrepância de Juros Mensal

2. Da Contradição - Do empréstimo consignado cobrado como cartão de crédito.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n. 1009575-09.2023.8.11.0040, que deu provimento ao recurso interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1.
Da Obscuridade – Da Discrepância de Juros Mensal

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que
“
no acórdão prolatado por esta colenda câmara eis que não fora observado constar no contrato firmado entre as partes, em especial pelo documento acostado pela própria Embargada, a
TOTAL DISCREPÂNCIA DE JUROS MENSAL
, , contrariando LEI FEDERAL, qual seja: Código de Defesa do Consumidor, em especial nos seus artigos: 54-B, I, II, III, IV e V, artigo 54-D, II, 20, III e art. 31, todos do Código de Defesa do Consumidor”.

Pois bem.

Nos autos
,
consta que o contrato questionado apresenta uma taxa de juros de 5,68% ao mês (106,14% ao ano). Esta taxa está dentro dos limites legalmente aceitáveis comparados com a taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central do Brasil para o período correspondente, que variava entre 6,
91
% ao mês
e
(
123,06
% ao ano) na época datada em
29/04/2016.

Além disso, o que se constata no conjunto processual é completamente contrário às alegações do consumidor. Isso porque o holerite mais recente anexado aos autos, sob o ID. 219867216, revela uma série de novos contratos bancários com diferentes instituições financeiras, a saber:

6 (seis) descontos sob a rubrica "EMPRÉSTIMO";

1 (um) desconto sob a rubrica "CARTÃO DE CRÉDITO";

1 (um) desconto sob a rubrica "CONSIGNAÇÃO".

Assim, analisando os autos, não se pode alegar onerosidade excessiva, conforme demonstrado pela taxa média do Bacen, portanto, afasto a tese recursal.

2.
Da Contradição - Do empréstimo consignado cobrado como cartão de crédito.

Assevera o Embargante, que:
“
Outrossim uma vez identificada tal
prática
abusiva, eis que aludido acórdão, com a máxima vênia possível,
está eivado de contradição
, pois em seu bojo consta o argumento de que existiu entre as partes a celebração de
contrato de cartão de crédito
e que houve a realização de
empréstimo mediante saque em cartão de crédito
, inclusive sendo positivado pelo acordão aplicação de
taxas de juros totalmente contrárias
no contrato entabulado entre as partes”.

Pois bem.

Saliento, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conf
orme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Declaratória n. 1009575-09.2023.8.11.0040, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

[...]

VOTO - MÉRITO.

2.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor.

[...]

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da
onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor
, eis que, o contrato em ID. 217260200, é claro desde a denominação da modalidade contratual, in
verbis
,
“TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”
, bem como, informa no item “5. Pagamento”: “
O valor mínimo devido será descontado na remuneração do CLIENTE. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo não for descontado em sua integralidade, este deverá ser pago pelo CLIENTE, através da FATURA, em qualquer agência bancária, até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no BANCO. A FATURA será disponibilizada ao CLIENTE na página do BANCO na internet
”, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

No que
tange a tese de onerosidade excessiva
, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

A teoria da ba
se objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.

[...]

REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

[...]

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID. 219867216, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

6 (seis) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

1 (um) desconto sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

1 (um) desconto sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía 26 (vinte e
seis)

anos
de idade, quando contratou o aludido cartão,

e realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público estadual, exercendo o cargo de Policial Militar, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Por mais de sete anos vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado,
tendo realizado diversos saques ao longo desse período
,
contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do
comportamento contraditório
, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte.
Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

[...]

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo
consignado, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

[...]

2.3. Da limitação da taxa de juros.

Por fim, referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo qu
e merece acolhimento a tese recursal, diante da ausência de comprovação de abusividade na cobrança da taxa de juros.

[...]

Outrossim, verifica-se que o contrato constante da data 29/04/2016, prevê a cobrança a taxa de juros no importe de
5,68% a.m. e 106,14% a.a.
– ID. 217260201 em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas
), observa-se que a índice máximo da taxa média de mercado previsto para o período é de
6,91% a.m. e 123,06% a.a.

Tais fatos denotam a ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros, ademais, ainda que estivesse acima do previsto tal fato por si só é incapaz de caracterizar a abusividade.

[...]

2.4. Da inexistência de danos materiais – Devolução do excedente.

Em rel
ação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2.1., por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros
.

Com e
ssas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar “
in
totum
” a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte apelada.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da
onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor
, eis que, o contrato em ID. 217260200, é claro desde a denominação da modalidade contratual, in
verbis
,
“TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”
, bem como, informa no item “5. Pagamento”: “
O valor mínimo devido será descontado na remuneração do CLIENTE. O restante poderá ser pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo não for descontado em sua integralidade, este deverá ser pago pelo CLIENTE, através da FATURA, em qualquer agência bancária, até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no BANCO. A FATURA será disponibilizada ao CLIENTE na página do BANCO na internet
”, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte.
Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer obscuridade ou contradição no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024